Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704231-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMERIA MARTINS DE MESQUITA SANTOS AGRAVADO: MARCO ANTONIO LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROMERIA MARTINS DE MESQUITA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do Inventário dos bens deixados por ANTONINHO LOPES, Processo no 0745521-20.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado em sede de tutela de urgência, para que os valores constantes em Plano de Previdência Privada Aberta, tipo VGBL, vinculados à conta corrente n.o 573.708-7, da agência no 4885–2, sejam colocados à disposição deste juízo, em conta judicial (ID 112452004). Em suas razões recursais (ID 32600625), a agravante informa que o falecido, à época da contratação do plano de previdência privada (VGBL BB) sob exame, possuía mais de 74 anos de idade e já auferia rendas provenientes da aposentadoria, sendo que, neste panorama, diante da ausência de risco, em razão da idade do contratante e da idade estabelecida para pagamento (99 anos de idade), não há como atribuir ao referido plano, caráter de previdência privada ou de seguro de vida, restando, portanto, caracterizado como investimento ou aplicação e, como tal, deve integrar o acervo a ser partilhado entre os herdeiros. Afirma que os valores acumulados foram originados da venda de um imóvel situado em Santos/SP, além de movimentação de investimentos do tipo renda fixa (CDB), que deverão ser objeto de meação e herança, visto que foram acumulados durante o período de união estável mantida entre a agravante e seu finado companheiro. Cita julgados deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, para amparar a sua tese. Diz existir grave risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois há possibilidade do único beneficiário indicado, o herdeiro Marco Antônio Lopes, efetuar o levantamento do valor aplicado, de forma que entende ser necessária a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja oficiado ao Banco do Brasil S.A. e lhe determine que se abstenha de realizar os pagamentos diretamente ao Agravado, transferindo o saldo à conta judicial a disposição do Juízo, até que se defina a questão, respeitando a meação da inventariante. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando-se a inclusão dos valores acumulados pelo falecido a título de VGBL, – instituído em benefício exclusivo do Agravado – no montante a ser partilhado, respeitada a meação, para partilha entre todos os herdeiros na forma da legislação sucessória. Preparo comprovado (ID 32600626). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Diante da relevância para o deslinde da questão em análise, cumpre esclarecer, inicialmente, que a agravante convivia em união estável com o falecido, conforme escritura pública (ID 112109418) lavrada em 28/06/2018, da qual constou, in verbis: (...) que desde o dia nove do mês de novembro do ano de dois mil e treze (09/11/2013), vêm mantendo um relacionamento conjugal, compartilhando de todos os atos da vida social, econômica e financeira como se casados fossem, formando uma entidade familiar e que o regime adotado a vigorar a partir da data do presente instrumento é o da SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS, ou seja, todos e quaisquer bens móveis ou imóveis, direitos e rendimentos, adquiridos por qualquer dos CONVIVENTES antes ou durante a vigência do presente contrato pertencerão a quem a quem os adquiriu , não se comunicando com os bens da outra parte, tendo cada um a propriedade e administração exclusiva sobre os bens e direitos respectivos. (...) 3o - Que no caso de aquisição de bens móveis, será único proprietário o convivente cujo nome constar da nota fiscal do instrumento de compra e venda. 4o - Que no caso de aquisição de bens imóveis, será único dono o convivente cujo nome constar da respectiva escritura de compra e venda. 5o - Apenas será de domínio dos dois conviventes aqueles bens ou direitos adquiridos por meio de instrumento de compra e venda, do qual conste o nome de ambos. (...) Da escritura pública acima mencionada é possível inferir que, quando teve início a união estável (09/11/2013), o falecido contava com 69 anos de idade (nascido em 29/07/1944) e do trecho acima transcrito, constata-se que o ex-casal adotou o regime de separação total de bens. Neste contexto, fato é que a agravante não pode ser considerada como meeira do falecido. Por outro lado, na condição de herdeira, concorrendo com os demais herdeiros, para além da discussão sobre a natureza do plano de previdência privada (VGBL BB) sob exame - se seguro ou investimento -, deveria a agravante ter demonstrado que não restou observada a legítima, eis que os bens que não a ultrapassam podem ser livremente dispostos. Veja-se que da petição inicial dos autos originários, sequer foi informado o patrimônio do falecido, tendo a agravante se limitado a requerer a tutela de urgência. E, por último, e não menos importante, a agravante também não demonstrou que o valor obtido com a suposta venda do imóvel foi aplicado no plano de previdência, ou ainda que tal bem fosse de propriedade exclusiva do falecido, que já era viúvo quando teve início a união estável com a agravante. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, assim como os demais herdeiros do falecido. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator